Tribunal: TJSP
Processo: 2041661-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Retificação de Nome
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000281084
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2041661-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAYARA DE BRITO ANTONIO, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2041661-27.2020.8.26.0000
Voto no 10651 (RI)
Pág. 2/3
VOTO No 10651
No Processo - Classe:
2041661-27.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Alessander Marcondes França Ramos
Partes:
Agravante: Mayara de Brito Antonio
Agravado: O Juízo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sentença publicada em
audiência. Pedido de devolução do prazo para recorrer.
Desacolhimento. Sentença foi proferida e publicada em
audiência, saindo as partes intimadas, nos termos do artigo
1.003, § 1o, do CPC, sendo irrelevante a juntada da r.
sentença aos autos no dia seguinte e a posterior publicação.
RECURSO IMPROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pela autora em
oposição à r. decisão de fls. 23, proferida em Ação de Retificação de Registro Civil, a
qual indeferiu o pedido de devolução de prazo para interposição de recurso de apelação.
Segundo o alegado, cuida-se de ação de retificação de registro civil, na
qual a autora Mayara de Brito Antônio postulou a retirada do sobrenome Antônio, o
qual lhe causava enorme desconforto emocional, requerendo a retificação do registro
para constar apenas Mayara de Brito.
Entendia a autora que a prova testemunhal produzida comprovou a
alegação inicial e que o Ministério Público opinou pela procedência da ação, mas a r.
sentença proferida em audiência julgou improcedente o pedido inicial.
Ocorre que a r. sentença somente foi juntada aos autos no dia seguinte,
com determinação de publicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2041661-27.2020.8.26.0000
Voto no 10651 (RI)
Pág. 3/3
Por conseguinte, o prazo para interposição do recurso de apelação
começou com a publicação da r. sentença.
Em consequência, a r. decisão agravada deveria ser reformada, com a
devolução do prazo para interposição do recurso de apelação.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento
ou pelo não provimento do recurso (fls. 48/52).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
De início, convém observar que a decisão atacada não consta do rol do
art. 1.015 do CPC.
Todavia, admite-se a interposição do agravo de instrumento, ante a
inadequação da discussão do pedido de devolução de prazo em preliminar de apelação.
A sentença foi proferida e publicada em audiência, saindo as partes
intimadas, nos termos do artigo 1.003, § 1o, do CPC, sendo irrelevante a juntada da r.
sentença aos autos no dia seguinte e a posterior publicação.
Em consequência, não comporta acolhimento o pedido da autora de
devolução do prazo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora